Tribunal: TJDFT
Processo: 0732681-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE.
1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.
2. Apelação conhecida e não provida.